Tribunal: TJSP
Processo: 1129877-35.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de prestação de serviços educacionais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.

A fim de se evitar o cômputo de juros sobre aqueles já considerados na planilha do débito, a ré é condenada no pagamento das mensalidades do curso inadimplidas em seus valores primitivos, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde os respectivos

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de prestação de serviços educacionais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.

A fim de se evitar o cômputo de juros sobre aqueles já considerados na planilha do débito, a ré é condenada no pagamento das mensalidades do curso inadimplidas em seus valores primitivos, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos e da multa de 2%.

Juros moratórios. Mora ex re. Incidência do art. 397, CC. Juros que devem ser contados a partir do vencimento de cada parcela inadimplida. Inadmissibilidade de incidência da correção monetária apenas a partir da propositura da ação. A correção monetária não é um plus no valor da obrigação, mas apenas um meio de manter o poder de compra da obrigação pecuniária no tempo, evitando seu aviltamento pela inflação.

Apelação provida.